Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor para compelir o Distrito Federal a proceder a transferência do recorrente de UTI de instituição particular, para hospital da rede pública, além de custear as despesas decorrentes da internação.
2. Em seu recurso a parte argumenta que o Distrito Federal deveria arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, pois a solicitação do serviço de saúde se deu imediatamente no hospital privado, instituição que possui meios formais de incluir o paciente em lista de espera por leito de UTI, o que ocorreu em 18/07/2020, sendo que no dia 23/07 a Defensoria Pública oficiou requisitando a providência. No dia 24/07/2020 o autor foi inserido na lista da CRIH. Contudo, veio a óbito no dia 01/08/2020, quando já havia sido removido para leito de UTI providenciado pelo Distrito Federal. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 24/07/2020.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 24/07/2020 às 13h37min, e o paciente foi admitido em leito regulado da UTI COVID do Hospital Santa Lúcia Norte em 24/07/2020 às 06h07, antes mesmo de intimado para o cumprimento da tutela de urgência.
6. Dessa forma, não há que se falar em responsabilização do Distrito Federal, pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado. Neste sentido: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça conforme decisão id 29044256. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.